Tribunal: TJSP
Processo: 2041171-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica por ausência de confusão patrimonial e má gestão. 2. Inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Relação de "insumo" consistente no fornecimento de serviços de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica por ausência de confusão patrimonial e má gestão. 2. Inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Relação de "insumo" consistente no fornecimento de serviços de tecnologia da agravante para incremento da atividade empresarial da agravada. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada, em razão da falta de comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional. 3. Inexistência da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade conforme art. 50, CC/02. Ausência de abuso de direito ou fraude contra credores não atendidos. 4. Razões voltadas à demonstração de dissolução irregular, falta de bens e ausência de sede autônoma da sociedade executada. Situações, contudo, que não geram presunção de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Recurso não provido.